Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-74.2025.8.11.0048
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000162-74.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONIA ROSA DE CARVALHO SANTOS - CPF: 429.742.081-34 (APELADO), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Tratamento fora do domicílio (
tfd)
. Necessidade de esgotamento dos
meios
de tratamento no estado. Insuficiência probatória quanto à indisponibilidade do proced
imento de transplante endotelial em mato grosso. Improcedência do pedido inicial. Recurso do estado provido. Recurso do município prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar a inclusão da autora no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com custeio de transporte, hospedagem e alimentação para realização de transplante endotelial de córnea em Sorocaba/SP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de Mato Grosso, requisito indispensável para a concessão do TFD; (
ii
) estabelecer se subsiste responsabilidade dos entes públicos quanto ao pagamento de honorários advocatícios diante da reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento exige a comprovação de que todos os meios terapêuticos disponíveis no Estado foram esgotados, conforme o § 1o do art. 1o da Portaria SAS/MS no 55/1999, requisito essencial para o deferimento de despesas relativas ao TFD.

4.
A documentação apresentada pela autora não indica, de forma específica, a imprescindibilidade do transplante endotelial parcial, pois os laudos médicos mencionam apenas “transplante de córnea”, sem detalhamento da técnica, o que inviabiliza a aferição da real necessidade do procedimento fora do Estado.

5.
O parecer técnico do NAT n. 336585 aponta expressamente a ausência de especificação da técnica endotelial nos documentos médicos apresentados, revelando inconsistência probatória quanto à necessidade do TFD.

6.
Não há nos autos qualquer manifestação administrativa formal que comprove negativa fundamentada pelo SUS estadual ou certidão que ateste a inexistência do transplante endotelial na rede pública de Mato Grosso.

7. O ônus de demonstrar a indisponibilidade do procedimento no Estado incumbia à autora, que não apresentou prova suficiente para caracterizar o esgotamento das alternativas terapêuticas locais.

8. Documentos apresentados em contrarrazões — laudo médico para TFD, orientações pré-operatórias e notas fiscais — não comprovam negativa administrativa nem demonstram a indisponibilidade do procedimento no Estado.

9. A jurisprudência desta Corte exige demonstração idônea de esgotamento de alternativas terapêuticas e de atendimento previamente agendado no local de destino para concessão do TFD, o que não se verificou no caso concreto (TJMT,
AgIns
1024574-19.2025.8.11.0000;
ApCiv
1001251-55.2024.8.11.0085).

10. Diante da improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso do Município de Juscimeira, cujo objeto restringia-se à verba honorária.

IV. Dispositivo e tese.

11
. Recurso
do Estado de Mato Grosso
provido.
Recurso do Município prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de Tratamento Fora do Domicílio exige prova clara e específica da indisponibilidade do procedimento na rede pública estadual e do esgotamento de todas as alternativas terapêuticas locais. 2. Laudos médicos genéricos que não indiquem a técnica necessária nem comprovem a negativa administrativa formal são insuficientes para caracterizar o requisito essencial previsto na Portaria SAS/MS no 55/1999. 3. A ausência de comprovação idônea do esgotamento dos meios de tratamento no Estado impede o deferimento do TFD, ainda que o paciente tenha iniciado tratamento por conta própria em outro Estado.
”

Dispositivos relevantes citados:

Portaria SAS/MS no 55/1999, art. 1o, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgIns
no 1024574-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.11.2025; TJMT,
ApCiv
no 1001251-55.2024.8.11.0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, com a consequente confirmação da liminar anteriormente concedida, a fim de determinar a inclusão da parte autora, ora apelada, no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) (Id 326006395).

O apelante sustenta que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) somente é admissível quando esgotadas todas as possibilidades terapêuticas no próprio município. Assevera inexistir comprovação de que o referido procedimento não é disponibilizado no Estado de Mato Grosso.

Ademais, afirma que a autora teria dado causa à propositura da ação ao custear, por conta própria, o tratamento médico, para, posteriormente, demandar que o Estado arque com despesas de passagens, alimentação e hospedagem, sem que tenha comprovado incapacidade financeira. Acrescenta que o TFD entre municípios mato-grossenses constitui responsabilidade primária do Município de origem.

Por fim, sustenta que tratamento de caráter indeterminado, que implique alteração definitiva do domicílio do paciente, descaracteriza o instituto do TFD, bem como a inadmissibilidade do pagamento de ressarcimento com base apenas na análise de notas fiscais e documentos comprobatórios de gastos individuais
(
Id
326006401
).

Por sua vez, o Município de Juscimeira, em suas razões recursais, invocando o princípio da causalidade, sustenta que o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer sua exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (Id 326006403).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo
não provimento
das apelações interpostas e, por conseguinte, pela condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais (Id 326006408).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo
provimento
da apelação manejada pelo Município de Juscimeira (Id 328302884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, a autora, portadora de distrofia de Fuchs em ambos os olhos, ajuizou ação com o objetivo de compelir os entes públicos a incluí-la no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a fim de viabilizar seu deslocamento ao Banco de Olhos de Sorocaba/SP, onde necessitava realizar transplante de córnea endotelial, procedimento que, segundo alegou, não é disponibilizado no Estado de Mato Grosso.

Relatou que, após o diagnóstico que indicou a necessidade do referido transplante, buscou assistência junto à Secretaria Municipal de Saúde de Juscimeira para possibilitar o TFD. Entretanto, ao ser encaminhada para consulta no Centro Cuiabano de Excelência em Oftalmologia (CCEO), em Cuiabá/MT, foi informada de que o procedimento não era realizado no Estado, sendo orientada a aguardar a deterioração total da córnea para inclusão na fila de transplante de substituição integral.

Diante da negativa administrativa, a autora procurou atendimento no Banco de Olhos de Sorocaba (BOS), onde obteve inclusão na fila de transplante endotelial, tendo já sido submetida à cirurgia no olho direito.

Aduziu ter apresentado à Secretaria Municipal de Saúde documentos subscritos por médica de Sorocaba, solicitando auxílio para deslocamento, mas o requerimento foi indeferido. Acrescentou que, para o retorno agendado para março, o pedido de inclusão no TFD foi novamente negado sob o argumento de que os documentos ainda se encontravam em análise, apesar de terem sido protocolados com antecedência de 30 dias.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau
julgou

parcialmente procedentes
os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar a inclusão da autora no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), assegurando-lhe transporte adequado e ajuda de custo para alimentação e hospedagem, tanto para si quanto para seu acompanhante, sempre que necessário o deslocamento para realização do procedimento indicado. Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os entes públicos requeridos interpuseram Apelações Cíveis, pugnando pela reforma da sentença.

I – Do Recurso do Estado de Mato Grosso:

O Estado de Mato
Grosso afirma
que o custeio das despesas referentes ao deslocamento para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) apenas se mostra possível quando exauridas todas as alternativas de tratamento no município de origem.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) constitui política pública instituída pela Portaria SAS/MS n. 55, de 24 de fevereiro de 1999, que tem por objetivo garantir, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso de pacientes a tratamentos médicos não disponíveis em seus municípios de residência, mediante o custeamento de despesas com transporte, alimentação e hospedagem.

Contudo, o § 1o do artigo 1o da referida Portaria estabelece, de forma cristalina, que
"o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município"
. Trata-se, portanto, de requisito essencial para a concessão do benefício.

No caso concreto, a documentação acostada não se mostra apta a comprovar, de forma clara e suficiente, a alegada indisponibilidade do procedimento de transplante endotelial de córnea no Estado de Mato Grosso.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) n. 336585 (Id 326006377) evidenciou que os documentos médicos juntados pela autora fazem referência genérica a
“transplante de córnea”
, sem qualquer indicação da técnica endotelial (parcial), elemento imprescindível para aferir a real necessidade do TFD. O NAT foi expresso ao afirmar que
“não foi especificada a técnica de transplante endotelial”
, revelando inconsistência documental que enfraquece a pretensão.

Igualmente, não consta nos autos qualquer certidão, ofício, resposta administrativa ou manifestação formal do Sistema Único de Saúde que comprove a inexistência da técnica endotelial na rede pública estadual ou a negativa administrativa devidamente fundamentada. A ausência dessa comprovação revela que não houve demonstração adequada de esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado, requisito indispensável à concessão do TFD.

O ônus de demonstrar a necessidade do procedimento específico e sua indisponibilidade na rede pública local incumbia à autora, conforme o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. Entretanto, tal encargo não foi atendido.

Nas contrarrazões, a autora apresentou três documentos (Id 326006364, 326006365 e 186502866) como suposta prova de negativa administrativa. Contudo, o primeiro consiste apenas em laudo médico para TFD, desacompanhado de qualquer resposta do Estado, e sem fundamentação técnica que demonstre a imprescindibilidade do tratamento fora do território estadual, tampouco justificativa quanto à necessidade de acompanhante ou quanto ao tipo de transporte indicado.

O segundo documento contém apenas orientações pré-operatórias, não evidenciando tentativa frustrada de realização do procedimento no Estado. Já o terceiro documento, composto por extratos fiscais relativos a abastecimento de combustível, não guarda pertinência com a prova de negativa administrativa ou indisponibilidade do procedimento.

A alegação de que a autora teria sido orientada a aguardar a deterioração total da córnea para inclusão em fila de transplante integral também não se presta à comprovação da indisponibilidade da técnica endotelial, por carecer de respaldo documental.

A jurisprudência desta Corte reforça a necessidade de comprovação idônea do esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado para a concessão do TFD:

“O deferimento do TFD exige
comprovação de que foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no Estado de origem
e que há atendimento previamente agendado no município de destino.” (TJMT,
AgIns
1024574-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo, j.
11/11/2025)
.

“A continuidade de tratamento iniciado por conta própria em outro estado não gera, automaticamente, direito ao TFD, sendo necessária a demonstração da impossibilidade ou inadequação do tratamento disponível na rede pública local.” (TJMT,
ApCiv
1001251-55.2024.8.11.0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/10/2025)
.

Assim, diante da inexistência de prova eficaz acerca da indisponibilidade da técnica requerida na rede estadual, impõe-se reconhecer a ausência do requisito essencial para deferimento do TFD.

O parecer do NAT n. 336585 (Id 326006377) novamente reitera que os documentos apresentados se limitam a mencionar “transplante de córnea”, sem especificar a técnica endotelial, reafirmando a deficiência probatória.

Também não se verifica nos autos documento oficial que certifique, de forma conclusiva, a inexistência de transplante endotelial no Estado.

A análise do comprovante de inscrição para transplante de córnea emitido pelo Hospital Oftalmológico de Sorocaba, bem como do laudo médico para emissão de AIH (Id 326006363), revela apenas o encaminhamento para transplante, sem detalhamento técnico acerca da necessidade do procedimento parcial.

Há ainda documento (Id 326006361) subscrito por profissional oftalmologista solicitando o encaminhamento da autora, mas sem fundamentação detalhada que justifique a imprescindibilidade da técnica endotelial fora do Estado. Observa-se, inclusive, que, embora a paciente tenha sido encaminhada ao hospital em Sorocaba/SP, os documentos sugerem que o procedimento realizado foi o transplante total de córnea, e não o transplante endotelial parcial.

Assim, permanece evidenciada a ausência de demonstração da necessidade da técnica específica e de sua indisponibilidade no SUS local, ônus que incumbia à parte autora.

II– Do Recurso do
Município de Juscimeira:

Diante do resultado deste acórdão, resta prejudicado o recurso interposto pela Administração Pública Municipal, uma vez que versa apenas sobre a verba honorária até então devida. Considerando o julgamento parcialmente procedente do feito e as razões anteriormente expostas, não se mostra adequada a adoção da medida pretendida, à vista do conjunto fático-probatório.

Pelo exposto, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
àquele interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença prolatada e julgar improcedente
s
o
s

pedidos
. Quanto ao recurso do Município, este resta
PREJUDICADO
.

Em razão da reforma da sentença e da improcedência do pedido inicial, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
nos moldes do art. 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil
, sendo referido valor partilhado em 50% (cinquenta por cento) para cada ente público requerido, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98
, § 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026